Tribunal: TJSP
Processo: 2113488-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Admissibilidade – Pedido demonstrado pela requerente - Ausência de prova em sentido contrário - Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.